Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REATIVAÇÃO DE CONTA VIRTUAL. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LIMITE. ETERNIZAÇÃO DA DEMANDA. HONORÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. A condenação ao pagamento de lucros cessantes enquanto não restabelecida a conta virtual do usuário deve ser limitada se verificada a impossibilidade do cumprimento da tutela específica, a fim de evitar a eternização das demandas.

2. O termo final da obrigação não pode se sujeitar ao puro arbítrio do credor.

3. A insurgência não deduzida na origem não pode ser suscitada em agravo, por constituírem nítida inovação recursal.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.